Tribunal: TJMT
Processo: 0009628-85.2018.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009628-85.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANI DE BARROS MARTINS - CPF: 040.854.251-96 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), GEISE MARA FERREIRA DE JESUS - CPF: 037.209.951-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA POR ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS –
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Tratando-se de recurso exclusivo da defesa e transcorrido lapso temporal superior a 3 anos desde o último marco interruptivo, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente condenado à pena inferior a 1 ano de detenção, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, amparada no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.
0009628-85.2018.8.11.0006
, que condenou
Geovani de Barros Martins

pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, c/c
artigo 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal, contra a vítima Geise Mara Ferreira de Jesus.

Em suas razões recursais, a defesa busca a absolvição do acusado por falta de provas, já que não há outro elemento além da palavra da ofendida que comprove a ocorrência dos fatos (Id.
153886205 – p. 198).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público postulou o desprovimento do apelo defensivo (Id.
153886205 - p. 205)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade intercorrente e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (Id.
167002175
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 29 de outubro de 2018, por volta das 13h, na rua D, n. 39, quadra 10, no bairro Vila Real, no município de Cáceres/MT, o apelante
Geovani de Barros Martins
privou
a liberdade de sua ex-companheira Geise Mara Ferreira de Jesus, mediante cárcere privado.

No mesmo dia e local, o acusado também ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave e ofendeu a sua integridade física, causando-lhe lesões corporais leves.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte contexto fático:

“(...) Conforme apurado, o ofensor é ex-companheiro da vítima, de modo que possuem vínculo de convivência no âmbito familiar e doméstico. Na data mencionada, o denunciado, inconformado com o fim do relacionamento, se dirigiu até a casa da vítima e a trancou em um quarto, privando a sua liberdade por mais de uma hora.

Infere-se nos autos que, dentro do quarto, o denunciado bastante exaltado, começou a ameaçar a vítima, com um canivete, ocasião em que passou o instrumento cortante na parede e furou a porta, o qual disse que transformaria a vida de sua ex-companheira em um inferno, o que causou grande temor a ofendida.

Desse modo, a vítima bastante assustada tentou fugir do quarto, todavia, o denunciado a impediu, empurrado-a contra a parede, mordendo a sua perna, puxando seu cabelo e enforcando-a, o que lhe causou as lesões corporais descritas nos autos. (...)”
(Id. 153886205 - p. 7).

Diante desse quadro fático, o acusado foi denunciado pelo
cometimento dos crimes previstos nos art. 148,
caput,
c/c o art. 147, caput, c/c o art. 129, § 9°, c/c o art. 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.

Após o regular trâmite do feito, a magistrada acolheu parcialmente a denúncia para condenar o apelante pelos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico (CP, art. 147, c/c art. 129, § 9o c/c. 61, inciso II, alínea "f"), e para absolve-lo com relação ao crime de cárcere privado (CP, art. 148, caput), razão pela qual foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 mês de detenção
pela prática do crime da ameaça e
3 meses de detenção
pela lesão corporal.

Inconformada, a defesa interpôs o
presente
recurso requerendo a absolvição do apelante por ausência de provas, já que não há outros elementos nos autos que corroborem a palavra da vítima.

Entretanto, conforme constatado pela Procuradoria-Geral de Justiça, verifico que,
in casu
, ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade superveniente, motivo pelo qual deve ser declarada extinta a punibilidade do apelante.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

Na hipótese, observo que foi fixada a pena privativa de liberdade de
1 mês de detenção
pela prática do crime da ameaça e
3 meses de detenção
pela lesão corporal, os quais
, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, prescrevem em 3 anos.

Nesse ponto, convém destacar
que a sentença transitou em julgado para a acusação, pois o representante do Ministério Público foi cientificado pessoalmente da decisão condenatória no dia
18.12.2019
(Id. 153886205, p. 181),
data do último marco interruptivo
, e, transcorrido o prazo, não interpôs recurso.

Logo, tratando-se de apelo exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, visto que transcorreram mais de 3 anos desde o último marco interruptivo, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro a extinção da punibilidade de Geovani de Barros Martins
,
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023